Tribunal: TJDFT
Processo: 0731112-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CÁRCERE PRIVADO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE CONSTATADA. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, tem-se por satisfeitos a presença do fumus comissi delicti .
2. Constatada a gravidade concreta do crime, haja vista que o paciente manteve a vítima por dias em cárcere privado e praticou contra ela vias de fato, além da sua reiteração delitiva em crimes envolvendo violencia doméstica e familiar contra mulher, resta evidenciada a periculosidade e, portanto, ameaça à ordem pública.
3. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
4. A análise quanto a duração do processo criminal deve se ater ao princípio da razoabilidade, ante a necessidade de se garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.
5.Ordem denegada.